Tribunal: TJDFT
Processo: 0736571-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. ILICITUDE DOS JUROS. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ART. 254 DO CPC. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO RÉU. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESCABIMENTO.
1. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida depois da sentença, por constituir inovação recursal.
2. Remetida a carta para o endereço onde ocorreu a citação por hora certa, há de ser validado o ato ainda que o destinatário não tenha recebido a correspondência, porquanto essa modalidade citatória se fundamenta justamente em indícios de ocultação do réu. Precedentes desta Corte.
3. Além disso, em consulta à funcionalidade “acesso de terceiros” na 1a instância, constata-se que o primeiro advogado que representava o réu visualizou os autos diversas vezes em datas anteriores e posteriores à citação por hora certa, bem assim no dia da citação, de onde se extrai que o apelante já tinha conhecimento da demanda e estava se ocultando.
4. O art. 72, II, do CPC, dispõe que o juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.
5. No caso, o prazo para a apresentação dos embargos expirou em 06/12/2023. No dia seguinte, de forma extemporânea, o réu juntou a peça de defesa e procuração, suprindo, desse modo, a necessidade de atuação da curadoria especial, ante a habilitação de advogado nos autos para representar os seus interesses.
6. Nesse contexto, só haveria necessidade de nomeação de curador especial se, após o decurso de prazo para apresentar os embargos à monitória, o réu permanecesse sem defensor constituído nos autos, o que não ocorreu na espécie.
7. Ademais, o advogado que apresentou os embargos à monitória e juntou procuração visualizou os autos diversas vezes em datas anteriores e no dia da citação por hora certa. Diante dessa constatação, infere-se que o réu estava sendo devidamente assistido, sendo possível concluir que os embargos foram opostos intempestivamente por desídia do defensor.
8. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.